Tribunal: STF
Processo: Rcl 81443
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Marizete Batista Oliveira, em face de acórdão da Quarta Turma Recursal do Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido nos autos do Processo 0004120-51.2024.8.16.0058, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LUIZIANA/PR – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APLICAÇÃO DO §2º DO ART. 86 DA LEI MUNICIPAL N. 23/1997 – CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA VIGENTE – ADICIONAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO – EVENTUAL SEMELHANÇA QUE NÃO IMPLICA INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 4, DO STF – IMPROCEDÊNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE –PRECEDENTE DESTA 4ª TURMA RECURSAL (0009824-79.2023.8.16.0058) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. Recurso do Município conhecido e provido.” (eDOC 9, ID: ee9cfac7)



    Colhe-se da petição inicial o seguinte contexto fático: 



    Ao proferir o acórdão alvo da presente reclamação, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu que inexiste inconstitucionalidade na forma como o ente municipal efetuou o pagamento do adicional de insalubridade, eis que o parágrafo 2º do art. 86 do Estatuto de Luiziana determina que o referido adicional será calculado com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos. Cita-se trecho do r. acórdão:



    (...)



    Apesar de restar reconhecido no acórdão que o adicional de insalubridade é pago com base na tabela geral de vencimentos, e que o valor de referência inicial corresponde ao valor do salário mínimo federal, em momento algum foi apresentado nos autos a tal tabela de vencimentos, tampouco foi apresentada uma lei complementar que informasse que o valor inicial de referência coincide com o valor do salário mínimo.” (eDOC 1, p. 5-3)



    Nesses termos, argumenta a reclamante que o acórdão prolatado pela Turma reclamada incorreu em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4, um vez que o art. 86, §2º, da Lei Municipal 23/1997 dispõe que o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos, entretanto, diante da inexistência da referida “tabela”, o ente público estaria calculando pagamento do benefício com base no salário mínimo.



    Reitera, assim, que “[o] que está claro e evidente nesta demanda é que, até maio de 2023, o o pagamento do adicional de insalubridade foi calculado sobre o salário mínimo sem qualquer previsão legal e contrariando o que está expressamente disposto no ‘caput’ do art. 86 do Estatuto do Servidor de Luiziana”. (eDOC 1, p. 9)



    Ao final, requer a procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado, “a fim de assegurar o preceito constante na Súmula Vinculante n.º 4, do STF ante a inexistência de tabela geral de vencimentos mencionada no parágrafo 2º do art. 86 do Estatuto de Luiziana (LC 23/1997) e considerando a comprovação de que o pagamento do adicional de insalubridade foi vinculado ao salário mínimo Federal”. (eDOC 1, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l” , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição.



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Na ocasião, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Por sua vez, na hipótese versada nos autos, a Turma Recursal considerando a constitucionalidade da norma regulamentadora, afirmou que o art. 86, §2º, da Lei Municipal 23/1997 não ofende ao enunciado da Súmula 4 do STF, porquanto não vincula diretamente a base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo. Transcrevo, pois, o teor desse julgado no que interessa:



    “Cinge-se a controvérsia em analisar a correta base de cálculo do adicional de insalubridade do servidor público do Município de Luiziana, à luz do art. 86, §2º, da Lei Municipal n. 23/1997. 



    Inicialmente, destaca-se que a análise do ato administrativo da remuneração do servidor é decorrente do exame de legalidade, pelo qual se entende que o ato deve estar em conformidade com a norma que o rege, conforme os ditames do art. 37 da Constituição Federal. 



    Da análise pormenorizada dos autos, ao revés do que entendeu o juízo da origem, entendo pela constitucionalidade do art. 86, §2º, da Lei Municipal n. 23/1997, vez que prevê a indexação do cálculo de insalubridade com base no ‘valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município’, vejamos: 



    ‘Art. 86. Os servidores que executem atividades penosas ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.



    (...) 



    § 2º O valor adicional de que trata este artigo será calculado com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município: 



    a) para atividades penosas, na base de quinze por cento; 



    b) para as atividades insalubres, na base de vinte por cento; 



    c) para as atividades perigosas, na base de trinta por cento...’ 



    Desse modo, verifica-se que a Lei do Município de Luiziana/PR não contraria o disposto na Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Isso porque inobstante a previsão do dispositivo da lei local coincida ou seja próximo do salário mínimo nacional, não há vinculação ao salário mínimo nacional. 



    Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade da lei municipal vigente, no que tange ao parâmetro utilizado como base de cálculo para o adicional de insalubridade, que justifique a necessidade de substituição à legislação federal.



    Por fim, diante da constitucionalidade do §2º do art. 86 da Lei Municipal n. 23/1997, não há que se falar em diferenças salariais a serem pagas ao servidor, motivo pelo qual a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 



    Diante do exposto, merece provimento o recurso inominado interposto pelo Município de Luiziana/PR, devendo a r. sentença ser reformada, para o fim de julgar improcedente o pedido inicial, pelas razões e fundamentações supra.” (eDOC 9, ID: ee9cfac7; grifos nossos)



    Como visto, a decisão reclamada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Destaco, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.111 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22.9.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial. Precedentes. II - No caso, a base de cálculo utilizada pela legislação municipal não é o salário-mínimo, mas a referência inicial de tabela de vencimentos. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.425 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023; grifo nosso)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Adicional de insalubridade. Súmula Vinculante 4. Valor fixo. Referência ao piso salarial estadual. Jurisprudência do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que manteve a aplicação de decreto municipal que fixa o adicional de insalubridade com base no piso salarial estadual, sem vinculação direta ao salário mínimo. 2. A parte agravante alega que a decisão recorrida viola a Súmula Vinculante 4, que veda a vinculação de vantagens de servidores públicos ao salário mínimo. 3. A decisão agravada entendeu que o decreto municipal utiliza o piso salarial estadual como mera referência, sem indexação automática ao salário mínimo. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do adicional de insalubridade com base no piso salarial estadual, sem vinculação direta ao salário mínimo, viola a Súmula Vinculante 4. III. Razões de decidir 5. O STF firmou entendimento de que, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de vantagens de servidores públicos nem ser substituído por decisão judicial. 6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não viola a Súmula Vinculante 4 a decisão judicial que, reconhecendo a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, determina o pagamento do adicional com base em outro parâmetro válido, como o vencimento básico ou um valor fixo, desde que não haja nova vinculação ao salário mínimo. 7. A decisão da Turma Recursal, ao manter a aplicação do decreto municipal que estabelece um valor fixo referenciado no piso salarial estadual, sem vinculação direta ao salário mínimo, não afronta a Súmula Vinculante 4. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 76.697 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.5.2025; grifos nossos)



    Assim, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente